Tribunal: TJPA
Processo: 0009251-72.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009251-72.2014.8.14.0006

APELANTE: JOSE ROBSON FERREIRA FEITOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
TENTADO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM A PROVA JUDICIALIZADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios aptos a formar a convicção do julgador, como se deu na espécie. Precedentes do STJ.

2. Na hipótese, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelas provas coligidas aos autos, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelo depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, prestados em juízo sob a garantia do contraditório, cujo valor reveste-se de inquestionável eficácia probatória, impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 6 a 13 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto contra sentença que condenou o réu JOSÉ ROBSON FERREIRA FEITOSA à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 13597576).

Em razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas com base no princípio do
in dubio pro reo
(ID 13597577-13597578), enquanto o Ministério Público em primeiro grau manifestou-se pela manutenção da decisão guerreada (ID 13597578).

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 13863465).

É o relatório.

VOTO

O recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, estando a materialidade comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 13597559), auto de apreensão de objeto (ID 13597561), e laudo pericial de balística da arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, com três cartuchos de munição, em condições de funcionamento e com potencialidade lesiva (ID 13597574, p. 8-9), apreendida em poder do denunciado Carlos Humberto Fernandes Marques Filho, falecido no curso do processo, com extinção da punibilidade reconhecida por sentença (ID 13597572, p. 1-2).

A autoria delitiva exsurge da prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente na prática delituosa.

A esse respeito, consigne-se que a vítima DULCIENE SANTOS OLIVEIRA relatou na polícia os fatos, confirmando em juízo que ao entrar no carro, juntamente com outra pessoa, percebeu a presença dos assaltantes, um do lado de cada porta, os quais apontaram uma arma de fogo e ordenaram que saísse do veículo, tendo sido puxada com força e caído no chão; que os assaltantes entraram no carro, mas não conseguiram dar partida, tendo empreendido fuga e posteriormente presos por policiais, sendo apreendida a arma utilizada no assalto (ID 13597571-13597572).

O acusado José Robson Ferreira Feitosa foi reconhecido em audiência pela vítima “como sendo a pessoa que pegou a chave de seu veículo e tentou dirigir”, conforme auto de reconhecimento constante nos autos (ID 13597572, p. 4).

Em acréscimo, foram ouvidos em juízo os policiais militares MARCELO CHUVA SIMONETTI e ENIVALDO VITAL GOMES, confirmando que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, os quais foram reconhecidos pela vítima, tendo sido apreendida a arma de fogo que havia sido jogada pelo réu Carlos.

Em juízo, o recorrente negou a prática delitiva, porém a versão apresentada, ainda que chancelada pelo depoimento de testemunha de defesa, não tem o condão de elidir a veracidade do reconhecimento realizado pela vítima.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem decidido que “quando a vítima afirma categoricamente reconhecer o acusado, sua palavra é bastante para fundamentar a condenação, mormente quando corroborada por outros elementos de prova”, pois “o reconhecimento, como uma extensão da prova testemunhal, é hábil à formação do livre convencimento motivado do julgador” (
TJMG,
Apelação Criminal n. 1.0596.17.002904-2/001
, Relator Des. Marcílio Eustáquio Santos).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Sendo assim, o entendimento adotado na sentença objurgada está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Nessa linha de intelecção, não há que se falar em insuficiência de provas sob o argumento de “suposta ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima”,

pois sua palavra ostenta especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova (vide

AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior), hipótese retratada nos autos, em que a palavra da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, prestados em juízo sob a garantia do contraditório, cujo valor reveste-se de inquestionável eficácia probatória (TJMG,
APR n. 10024171260813001/BH
, relator Des. Wanderley Paiva).

Outrossim, importa ressair que segundo diretriz jurisprudencial da Corte Superior, “o crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando a subtração de coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio (constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato), ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração da coisa almejada)” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.398.304/DF
, Ministro Ribeiro Dantas).

In casu
, conforme demonstrado no contexto fático-probatório, os acusados chegaram muito perto da inversão da posse da
res furtiva
, somente não logrando êxito na subtração porque não possuíam habilidades técnicas para dirigir o carro automático, restando configurado o crime de roubo tentado, diante do
iter criminis
percorrido.

Ademais, restou suficientemente provado que o delito foi praticado por dois agentes portando uma arma de fogo, apreendida e submetida a perícia de balística atestando o seu potencial lesivo, circunstância que autoriza a incidência das majorantes previstas no art. 157, §2º, I e II, do CP.

Destarte, os argumentos defensivos não possuem o condão de infirmar a sentença condenatória, a qual deve ser mantida integralmente por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaltando a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta a ser reconhecida no efeito devolutivo amplo desta via recursal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/05/2024